Tribunal: TJSP
Processo: 1011622-11.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT EM MEMBROS SUPERIORES – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC.

Recurso do INSS desprovido. Sentença de procedência mantida em sede de reexame necessário, com observações.